Tribunal: STF
Processo: ARE 1546257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Nos termos do artigo 231, do Código de Processo Penal, é admissível a juntada de novos documentos na fase recursal, desde que ausente má-fé e observado o contraditório e a ampla defesa. A juntada de prints de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp é considerada meio de prova plenamente válido e, por si só, não representa quebra de cadeia de custódia. Incabível falar em absolvição por inexistência dos fatos ou por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual imputados ao acusado. A versão da vítima apresentada em Juízo, além de possuir especial relevância, é firme, coerente e harmônica, e está corroborada por outros elementos probatórios coligidos nos autos, tais como documentos anexados nas fases inquisitorial e judicial, e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente